Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-18.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a majoração do quantum indenizatório. De rigor a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Honorários modificados antes a sucumbência da parte

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a majoração do quantum indenizatório. De rigor a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Honorários modificados antes a sucumbência da parte requerida. Honorários fixados sobre o valor da condenação e não por equidade. Aplicação do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes). Recurso do Banco Bradesco desprovido ante a comprovação do desconto indevido. Recurso da autora parcialmente provido alterando-se apenas os honorários de sucumbência. Sentença parcialmente reformada.